Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745840-80.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARTÃO BRB S/A, MARIROSA FERREIRA LIMA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a r. sentença exarada sob o ID 71955202, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIROSA FERREIRA LIMA SILVA em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e da administradora de cartões de crédito CARTÃO BRB S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente prevista nos contratos objeto da lide (002805800000000000013, 002805800000000000002, 002805801072792150002, 002816740000000000002, 0164920439, 1681295773002 e 20220961802), sob pena de restituição dos valores descontados indevidamente após a intimação da sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A egrégia 8a Turma Cível, no v. acórdão exarado sob o ID 73641165, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença combatida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais relacionados aos contratos havidos entre a autora e o BANCO BRB S.A. Em petitório apresentado sob o ID 732725129, a demandante MARIROSA FERREIRA LIMA SILVA, de próprio punho, requer a desistência da ação, “para negociar com o Banco BRB na via extrajudicial”. Como cediço, a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a resolução do processo, sem o julgamento do mérito. Nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Da análise dos autos, observa-se que não só já fora proferida sentença, como também já foi apreciado o recurso de apelação interposto em face da referida decisão, de modo que o pleito formulado pela recorrente se revela incabível neste momento processual. Ademais, inexiste qualquer utilidade ou resultado prático no pleito de desistência formulado, uma vez que a ação já fora resolvida, com a análise do mérito, não havendo, por outro lado, óbice à pretendida negociação extrajudicial entre as partes. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, porquanto formulado a destempo, em violação ao artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 10:48:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora